Tribunal: TJDFT
Processo: 0723304-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DESPACHO Em consulta aos autos principais, verifica-se que o advogado constituído do recorrente registrou ciência da decisão no dia 17/06/2022. Tendo em vista eventual intempestividade do agravo protocolado no dia 13/07/2022 e em atenção aos primados da ampla defesa, contraditório e, em especial, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403